Tribunal: STF
Processo: ARE 1458950
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GUARUJÁ/SP. GRATIFICAÇÃO DE RISCO. NATUREZA DA VANTAGEM. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 135/2012. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I — Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de normas locais.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.